Tribunal: TJSP
Processo: 2296649-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Habilitação de crédito. Decisão que julgou extinto o incidente, com base no art. 485, V, do CPC, tendo em vista a identidade com outro processo. Incidente pretérito com as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir, cuja sentença já transitou em julgado. Ausência de regular recurso. Ofensa à coisa julgada. Decisão mantida. Agravo desprovido.